Tribunal: TJES
Processo: 5008077-27.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008077-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES ROSENO COELHO
RECORRIDO: ABEL RODRIGUES FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008077-27.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ERNANDES ROSENO COELHO

RECORRIDO
: ABEL RODRIGUES FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que, em novembro de 2022, sofreu um acidente que danificou a parte frontal de seu veículo Fiat Palio Weekend Stile, ano 2000/2000, e, após buscar orçamentos, decidiu entregar o automóvel ao requerido, Sr. Ernandes Roseno Coelho, para conserto, ao custo de R$ 5.000,00. Relata que pagou o valor em dezembro de 2022, tendo o requerido se comprometido a iniciar os reparos em janeiro de 2023. No entanto, apesar de diversas visitas ao longo do ano, o veículo permanece sem conserto e exposto a sol e chuva, sem qualquer previsão de entrega. Alega, ainda, que, ao ser questionado sobre o andamento dos serviços, o requerido justifica a demora pela dificuldade em encontrar peças e pelos prejuízos decorrentes do reparo. Diante disso, a parte autora pleiteia a devolução de R$ 5.000,00, bem como a restituição do veículo ou sua compra pelo requerido pelo valor de R$ 8.000,00, além de indenizações por danos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido: (i) na restituição do automóvel objeto do pleito ao autor; (ii) ao ressarcimento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); (iii) ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral do valor pago pelo consumidor, diante da execução parcial do serviço contratado; (ii) estabelecer se se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais nas circunstâncias do caso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diz o artigo 373, do CPC que ao Autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. No caso em exame, as provas coligidas aos autos, em especial os arquivos de áudio acautelados no processo, evidenciam que o fornecedor, ora recorrente, comprometeu-se a executar os serviços de funilaria e mecânica no veículo do autor. Todavia, demonstra ter executado somente os serviços de funilaria, conforme prova o vídeo ID. 12304182, restando inadimplidos os serviços de mecânica, tudo ônus da prova dele. Assim, o autor faz jus à reparação material pelo inadimplemento do contrato.

5. Por outro lado, revela-se injusta a condenação ao ressarcimento integral do valor pago pelo contratante, na medida em que, conforme comprovado, parte das obrigações pactuadas foram regularmente cumprida, qual seja, o serviço de funilaria, faltando apenas o reparo da parte mecânica do veículo. Ora, o veículo foi entregue à oficina completamente destruído (ID. 12304142), não se mostrando razoável o consumidor se valer da funilaria sem a respectiva contraprestação. Dessa forma, impõe-se o abatimento proporcional da condenação, de modo a evitar enriquecimento sem causa do consumidor, que usufruiu parcialmente do que contratou.

6. Assim, a restituição deverá observar a proporcionalidade dos serviços inadimplidos, deduzindo-se o valor correspondente àquele que foi regularmente prestado. Impõe-se, portanto, a parcial reforma da sentença, para limitar o reembolso ao valor dos serviços de mecânica não executados. Neste caso, considerando a informalidade do negócio entabulado entre as partes e a ausência de discriminação expressa dos valores correspondentes a cada tipo de serviço, a solução equitativa é a restituição de 50% do valor efetivamente pago, assegurando-se ao requerido a remuneração pela execução dos serviços de funilaria.

7. Sendo assim, tem-se que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, de modo que o
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para minorar a condenação do requerido ao ressarcimento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente à 50% (cinquenta por cento) do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos, com os consectários legais já determinados na sentença. Em relação aos demais capítulos, sentença mantida por seus fundamentos.

9. Sem custas e honorários advocatícios, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)